Tribunal: STF
Processo: HC 199767
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
EMENTA



Portanto, a decisão ora atacada não merece reforma ou qualquer correção, pois os seus fundamentos harmonizam-se estritamente com a jurisprudência desta Suprema Corte. Ante o exposto, nego provimento a este agravo regimental e, consequentemente, revogo a liminar antes deferida. 



 Publicado sem revisão, ART. 95 RISTF.